Tribunal: TJDFT
Processo: 0732573-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET. MUDANÇA DO LOCAL DA SEDE DA EMPRESA CONTRATANTE. INVIABILIDADE TÉCNICA DA CONTRATADA DE CONTINUAR COM O SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CULPA DA CONTRATANTE. MULTA INDEVIDA. INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. HONORÁRIOS.
1. A despeito da previsão contratual de multa para extinção do vínculo antes do tempo previsto (36 meses), a rescisão ocorreu pelo fato da ré não prestar serviço para o local onde mudou a sede da empresa autora.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Exige-se dos contratantes conduta leal, transparente e respeito à confiança. Os contratantes, além de olhar para os interesses próprios, devem zelar para que o contrato tenha real utilidade e benefício para outra parte.
3. O Superior Tribunal de Justiça aceita a compensação de dano moral em favor da pessoa jurídica (Súmula 227). No caso de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito, a Corte afasta a necessidade de demonstrar ofensa a direitos da personalidade. Exige-se apenas a demonstração de que o registro foi indevido.
4. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 8.000,00 é razoável e adequada.
5. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.